Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-25.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-25.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (APELANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (APELANTE), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (APELADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES - CPF: 215.036.858-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. A. S. - CPF: 060.057.311-73 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE ASSUMPCAO - CPF: 316.307.151-15 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES FARIA - CPF: 854.268.301-34 (ADVOGADO), LAZARO ALEX NASCIMENTO - CPF: 962.830.841-68 (ADVOGADO), MIRIAN JANE DE FREITAS - CPF: 749.904.201-44 (ADVOGADO), TAMILA MARIA FARIA DE MELO - CPF: 038.469.001-76 (ADVOGADO), UNIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.898.335/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença anulada por não observância de decisão em Recurso Especial. Retorno à primeira instância.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de aparelho medidor de glicemia e indenização por danos morais. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2085465/MT, anulou a decisão anterior e determinou o retorno dos autos à origem para nova decisão com observância de critérios fixados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida após o retorno dos autos, que não observou as determinações fixadas no Recurso Especial nº 2085465/MT.

III.
Razões de decidir
3. A sentença proferida em desatenção às determinações de instância superior, especialmente quando há parâmetros específicos a serem observados, fere os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.
4. Diante da não observância dos critérios estabelecidos pelo STJ, impõe-se a decretação da nulidade da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Nulidade da sentença declarada, com retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova decisão, em conformidade com os critérios estabelecidos no Recurso Especial nº 2085465/MT.
Tese de julgamento: "
É nula a sentença que não observa as determinações fixadas em decisão de instância superior, devendo os autos retornar para nova decisão conforme os parâmetros estabelecidos
."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2085465/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. Julgamento 2 de agosto de 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

EDUARDO AZEVEDO SILVA representado por LUCELIA EVA DE AZEVEDO NUNES

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza

de Direito da 2ª Vara Cível

da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
obrigação de fazer/c, indenização por danos morais e antecipação de tutela inaudita altera pars
” (N.U.), ajuizada pelo apelante contra U
NIMED DE MINEIROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante as custos e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do

§3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.
(cf. Id. nº 23057093).

O apelante afirma que a sentença proferida em 20 de janeiro de 2022, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o fornecimento do aparelho
medidor de glicemia modelo FreeStyle Libre e condenou

a requerida

a pagar a indenização de ano moral no valor de R$ 5.000,00.

Em resposta a essa sentença, a apelada interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido. Contudo, insatisfeita com o resultado, a Unimed interpôs recurso especial, o qual foi aceito, resultando na determinação de que os autos retornassem ao juízo de origem para que uma nova sentença fosse proferida.

Assegura que
“trata-se de um jovem de 12 anos de idade o qual necessitava antes da utilização do sensor uma media de 6 a 10 testes ‘agulhadas’ nos dedos por dia, sendo que com o sensor o Requerente faz um único furo no braço a cada 14 dias”.

Alega que
“o presente sensor trouxe ao Apelante muita qualidade de vida o qual sua genitora consegue acompanhar 24 horas por dia os níveis de glicemia do criança, sendo dispensado os inúmeros furos diários
.
”

Assevera que “
é evidente que não se discute nos autos unicamente a obrigatoriedade ou não do fornecimento do aparelho, nos presentes autos se discute a qualidade de vida de uma criança, o qual realmente começou a viver quando dispensado as mais de 8 agulhadas por dia nos dedos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para
anular a sentença singular determinando o retorno dos autos ao juízo com o objetivo de analisar o caso em tela com base na decisão proferida pelo STJ id nº 130579660, seguindo todos os termos determinados
ou subsidiariamente a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (cf. Id. nº 230571654), com pedido de não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação
de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela
inaudita altera pars
, proposta por Eduardo Azevedo da Silva, representado por Lucélia Eva de Azevedo Nunes, contra Unimed de Mineiros – Cooperativa de Trabalho Médico. A causa de pedir decorre da negativa da Unimed em fornecer o aparelho medidor de insulina denominado sensor FreeStyle Libre.

Eduardo Azevedo da Silva, à época da propositura da ação (28/03/2020), contava com 7 anos de idade, é portador de diabetes mellitus tipo I e necessita realizar, em média, de 6 a 8 medições diárias de glicose. Em razão de sua idade e para evitar constantes perfurações, foi prescrito o uso do aparelho
sensor FreeStyle Libre
.

Na sentença proferida em 10 de setembro de 2021, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Inconformada com a decisão, a Unimed de Mineiros – Cooperativa de Trabalho Médico interpôs recurso de apelação, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE” – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA

DO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA PARA O TIPO DE ENFERMIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – MERA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE APARELHO MEDIDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/apelante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º,
caput
e art. 6º,
caput
)2.
“A

recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais
”. (AgInt no REsp 1885011/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (cf. Id. 126841674)

Contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, foi interposto recurso especial (nº 2085465/MT) pela Unimed de Mineiros Cooperativa de Trabalho. O recurso foi provido, resultando na declaração de nulidade tanto do acórdão quanto da sentença, com a determinação de remessa dos autos à instância de origem, a fim de que sejam observados os parâmetros estabelecidos pela decisão proferida.

Após essa síntese dos fatos, passo à análise da preliminar alegada pelo apelante, referente à nulidade da sentença.

Segue, no ponto de interesse, o teor da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do Recurso Especial interposto pela Unimed Mineiros Cooperativa de Trabalho Médico:

Quanto à questão de fundo, a Segunda Seção, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro

Luis Felipe Salomão, firmou entendimento no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada. Por ocasião do julgamento dos mencionados embargos de divergência, o órgão colegiado estabeleceu os seguintes parâmetros, os quais devem ser observados no julgamento do caso concreto:

1- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e

Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Todavia, no caso em análise, o julgamento das instâncias ordinárias não avançou para aferir o preenchimento dos requisitos acima elencados, ao restringir-se a reputar abusiva a limitação, por entender que a escolha do tratamento do paciente é prerrogativa do profissional médico, concluindo pelo caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da autarquia reguladora.

Em face disso, considerando a impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e dos demais elementos fático-probatórios, em virtude dos óbices das

Súmulas 5 e 7 do STJ,
necessário que os autos retornem à instância originária de modo a possibilitar o reexame dos elementos dos autos e da necessidade de produção de outras provas, a fim de que se realize novo julgamento à luz da tese firmada pela Segunda Seção desta Corte Superior
.

Registre, por fim, que na pendência do julgamento do presente recurso, sobrevieram as Leis 14.307/2022 e 14.454/2022, alterando o art. 10 da Lei 9.656/1998, nos seguintes termos:

Art. 10 (...)

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.? (NR)

[...]

§ 6º As coberturas a que se referem as alíneas
c
do inciso I e
g
do inciso II do
caput
do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7º deste artigo.

Assim, caberá ao Juízo de origem observar os critérios estipulados na mencionada norma.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão recorrido e a sentença a fim de que seja apurado concretamente, pelas instâncias ordinárias, o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela parte segurada. Quanto às demais questões trazidas no recurso especial, ficam, por ora, prejudicadas suas análises
.

Caso exista liminar concedida, ficam mantidos os seus efeitos até nova apreciação dos autos pelo magistrado de primeiro grau. (cf. Id. n° 180994172 - destaquei)

Com retorno dos autos a instancia de origem, o processo foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes, sob o seguinte fundamento:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a parte requerente pretende o fornecimento do aparelho medidor de glicemia, denominado “sensor Freestyle Libre”.

A questão ora discutida será analisada à luz do disposto na Lei nº 8.078/90, eis que plenamente caracterizada a relação de consumo entabulada pelas partes: de um lado está a parte requerente, pessoa física, que adquiriu serviço na qualidade de consumidor final e, de outro, a parte requerida, pessoa jurídica, que tem por atividade econômica a prestação de serviços de seguro saúde.

Ressalte-se que, muito embora o conteúdo do contrato seja praticamente todo regulado por legislação específica, a ponto de não deixar muita margem às partes para regularem os seus interesses, tal não impede que se lhe apliquem as normas consumeristas. O microssistema do Direito das Relações de Consumo, por ser, de conseguinte, mais específico, e conter ainda princípios de ordem constitucional, deve prevalecer ao menos naquilo que a legislação anterior for com ele incompatível.

(...)

Assim, pelos fundamentos adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e, por via de consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela

anteriormente concedida no id nº 51334252 – fls. 41/44.

Condeno

a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, entretanto, fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade anteriormente concedida, na forma do §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Caso haja interposição de apelação,
intime-se
a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.010, §1º) e após decurso do prazo, sem manifestação, certifique-se, com, remetam-se diretamente os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. (cf. Id. 230570693)

Contudo, embora os autos tenham sido reanalisados, verifico que a sentença proferida não atendeu às determinações estabelecidas no Recurso Especial nº 2085465/MT. A fim de evitar futura nulidade, a decretação da nulidade da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar e declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão, em observância aos critérios fixados no Recurso Especial nº 20855465/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024